Tribunal: TJSP
Processo: 1013207-49.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Processual civil- pedido de gratuidade de justiça veiculado nesta instância- quadro de hipossuficiência demonstrado- concessão a que faz jus a suplicada/recorrente.
Apelação cível- direito de vizinhança- ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos materiais e morais- inconformismo de ambas as partes- interrupção do fornecimento de energia elétrica levada a efeito pela

Ementa:
Processual civil- pedido de gratuidade de justiça veiculado nesta instância- quadro de hipossuficiência demonstrado- concessão a que faz jus a suplicada/recorrente.
Apelação cível- direito de vizinhança- ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos materiais e morais- inconformismo de ambas as partes- interrupção do fornecimento de energia elétrica levada a efeito pela requerida, vizinha da autora - compartilhamento do relógio medidor entre as duas respectivas unidades- asseverada desídia da requerente em diligenciar a individualização do aludido equipamento - moldura a não autorizar a conduta abusiva/irregular- danos materiais não demonstrados- ônus probatório a cargo da autora - prejuízo extrapatrimonial evidenciado- essencialidade do serviço- reparatória fixada em R$ 3.000,00, gizadas as particularidades da hipótese- sentença reformada- recurso da autora parcialmente provido, com negativa de provimento ao de interesse da suplicada.